Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723010-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF VEICULOS LTDA APELADO: ALEXANDRE DIMAS MARTINS PEREIRA, NANDEIR MARQUES VIANA DESPACHO O presente recurso de apelação trata exclusivamente da reforma da sentença quanto aos honorários de sucumbência. Emende-se, pois, a petição recursal para que conste como recorrente o nome dos patronos da parte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator